Tribunal: TJDFT
Processo: 0036715-34.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036715-34.2012.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PARA FINS DE DIGITALIZAÇÃO. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PARA FINS DE DIGITALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Tratando-se de execução amparada em contrato de mútuo, a prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 2. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo (redação antiga do § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil). 3. Além de a Portaria Conjunta no 24 – TJDFT, que versa sobre a conversão dos autos físicos em digitais, não suspender automaticamente a prescrição em curso, a apelante/exequente não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos no exíguo período de 7 (sete) dias. 4. Nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos encontravam-se suspensos de 19/03/2020 a 30/04/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). 5. As regras transitórias disciplinadas pela Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, foram observadas pelo Magistrado a quo no cálculo do prazo prescricional. 6. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens e que não apresente resultado útil à satisfação do débito, não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT. 7. Na hipótese, extrai-se dos autos que o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ocorreu no dia 05/11/2017 e se consumou em 15/05/2023, consideradas as suspensões emergenciais decorrentes da pandemia do Covid-19, restando claro que na data da prolação da sentença, em 07/06/2023, o crédito já havia sido alcançado pela prescrição, o que impôs a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC. 8. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes artigos: a) 921, § 4o-A, do CPC, sustentando que não se operou a prescrição intercorrente. Argumenta que além de não ter ocorrido desídia por sua parte, houve constrição de valores, de tal modo que não há se falar em diligências infrutíferas, tendo ocorrido a interrupção do prazo prescricional; b) 833, § 2o, do CPC, afirmando a aplicação da exceção legal do aludido dispositivo legal em relação aos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 921, § 4o-A, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, em conformidade com o que decidiu o MM. Juízo do conhecimento original, observa-se que o término do prazo prescricional, já descontadas as suspensões acima delineadas (190 dias), foi alcançado no dia 15/05/2023, o que impôs a extinção do feito com base no art. 924, inciso V, do CPC acertadamente em 07/06/2023 (ID 50510249). No ponto, a título de argumentação, cabe consignar que se considerássemos ainda o prazo de 7 (sete) dias de indisponibilidade dos autos para fins de digitalização, de igual modo, a prescrição da pretensão executória estaria alcançada [...] No que diz respeito à interrupção da prescrição intercorrente com a penhora frutífera em 29/06/2022 até a data da decisão que acolheu a impugnação à penhora, em 06/10/2022, tal alegação não merece prosperar. No particular, para a análise da interrupção da prescrição intercorrente, necessária digressão acerca dos atos processuais realizados na origem. Em 17/03/2022, a apelante requereu nova pesquisa de bloqueio eletrônico via SISBAJUD (ID 50510213), pedido que foi deferido, no dia 24/06/2022, na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da decisão de ID 50510214.Em 09/08/2022, foi determinada a intimação do executado para se manifestar acerca do bloqueio de valores efetuado em seus ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, no importe de R$ 1.177,18 (ID 50510220). Em 19/08/2022, o apelado/executado impugnou o bloqueio alegando se tratar de verba impenhorável (50510225). Em 03/10/2022, a apelante/exequente respondeu a impugnação (ID 50510233). Em 06/10/2022, o Magistrado a quo acolheu a impugnação para determinar o desbloqueio, em favor do apelado/executado, dos valores constritos no ID. 133220814 dos autos na origem, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório, ante a falta de outros bens passíveis de penhora (ID 50510234). Nota-se do desenrolar dos atos acima elencados que sequer houve penhora nos autos como alegado pela apelante, pois antes de converter o bloqueio em penhora, o Magistrado a quo teve a cautela de intimar o executado para se manifestar acerca da constrição de valores em sua conta poupança. Em outras palavras, não há como considerar frutífera um bloqueio de verbas impenhoráveis por força de lei. Assim, destaca-se que após a suspensão do curso processual, no ano de 2016, a exequente peticionou diversas vezes solicitando a realização de diligências visando encontrar possíveis bens do executado. Porém, a totalidade das diligências restaram infrutíferas ou foram negadas pelo Magistrado, em razão de serem consideradas ineficazes [...] Diante deste cenário, extrai-se dos autos que o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ocorreu no dia 05/11/2017 e se consumou em 15/05/2023, consideradas as suspensões emergenciais decorrentes da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, restando claro que na data da prolação da sentença, em 07/06/2023, o crédito já havia sido alcançado pela prescrição” (ID. 51482339). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 833, § 2o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016